Tribunal: STF
Processo: Rcl 6560
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS AUTOS DA ADI N° 2.501/MG. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. As instituições privadas de ensino superior integram o Sistema Federal de educação, de modo que compete à União autorizar seu funcionamento. (Precedente: ADI 2.501/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa).



    2. In casu, a decisão reclamada não divergiu dessa orientação, haja vista que determinou a suspensão das atividades de instituição privada de ensino superior até que sobreviesse regular autorização de funcionamento pelo Ministério da Educação.



    3. Agravo regimental desprovido.